Tribunal: TJMT
Processo: 1043243-41.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043243-41.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORBIX CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.256.430/0001-55 (EMBARGANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 15.661.597/0001-92 (EMBARGANTE), ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 655.553.098-72 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 15.661.597/0001-92 (EMBARGADO), ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 655.553.098-72 (ADVOGADO), ORBIX CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.256.430/0001-55 (EMBARGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Orbix Corretora de Seguros EIRELI – EPP
, em face de acórdão extraído do julgamento do recurso de apelação interposto por Residencial Brisas do Parque Construtora Ltda., que por unanimidade foi provido, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido posto na ação de adjudicação compulsória promovida em desfavor de
Sisan Engenharia Ltda e Residencial Brisas do Parque Construtora Ltda
, restando prejudicado o recurso de apelação aviado pela ora embargante.

A embargante aponta existência de vício de omissão em relação a todos os fatos e provas apresentadas nos autos, especialmente em relação ao contrato de compra e venda firmado em 2014 entre a Sra. Samira, administradora da ora Embargante, Sisan e Brisas do Parque, referente a aquisição da unidade nº 602 do empreendimento Residencial Brisas do Parque.

Alegada que o Termo de Acordo e Dação em Pagamento firmado entre ela e a Embargada Sisan Engenharia em 2017 só veio a complementar o contrato de compra e venda, tendo a Embargada se comprometido a quitar o contrato de compra e venda e consequentemente transferir sua propriedade em favor da adquirente de boa-fé.

Aduz que é adquirente de boa-fé, tendo realizado negócio jurídico com pessoas capazes e, portanto, não pode suportar o ônus de eventual briga entre sócios, bem como que o contrato de compra e venda pactuado em 2014 é instrumento jurídico válido, perfeito e foi anuído por todos os sócios da SPE proprietária do imóvel.

Salienta, ainda, que o imóvel foi devidamente quitado e teve inclusive seu gravame baixado, o que afasta qualquer prejuízo/óbice aos sócios integrantes da SPE, especialmente porque o próprio sócio Aluisio confessou nunca ter participado da administração do empreendimento.

Pede seja acolhido o recurso, a fim de sanar a omissão apontada e reformar o acórdão para manter a procedência dos pedidos autorais.

A parte embargada Sisan Engenharia Ltda., em contrarrazões, manifestou pelo acolhimento dos aclaratórios (Id. 58123499), já a embargada Residencial Brisas do Parque Construtora Ltda. pede a rejeição do recurso (Id. 58155009).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente acerca da situação posta nos autos, no sentido que não restou demonstrado nos autos os requisitos da adjudicação compulsória, qual seja, de o imóvel objeto do negócio jurídico ser de propriedade da vendedora.

Não obstante sustente a embargante existência de omissão com relação ao contrato de compra e venda firmado entre sua sócia, a embargada Sisan Engenharia Ltda. e a embargada Residencial Brisas do Parque Construtora Ltda., tendo por objeto o mesmo imóvel que se pretende a adjudicação compulsória, a presente demanda “
está amparada no termo de acordo extrajudicial firmado entre a Sisan Engenharia Ltda. e Orbix Corretora de Seguros Eireli, no qual a primeira entregou como quitação de dívidas referentes a serviços de corretagem na contratação de seguros de obra, para a segunda, o imóvel tipo apartamento residencial sob o nº 602 do Residencial Brisas do Parque, Localizado à Rua Nossa Senhora da Guia, Bairro: Santa Marta, no município de Cuiabá/MT, com área de 97,72 m2;, no valor de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) (Id. 51768518)
.”. Nada constou do mencionado acordo extrajudicial acerca do contrato de compra e venda celebrado em 2014, ao contrário, foi expresso de que o objeto do acordo refere-se a serviços de contratação de seguros de obra prestados à Sisan Engenharia Ltda.” (Id. 57167476)

Observa-se que na cláusula terceira, item “b” – que trata do bem imóvel objeto do litígio - do referido acordo, nada constou acerca do contrato de compra e venda anteriormente firmado, como foi ressaltado nos itens “a” e “c”. Logo, não se tem como afirmar pelas provas constantes dos autos que o acordo firmado em 2017 decorre de contrato de compra e venda entabulado em 2014, como quer fazer crer a embargante.

Assim, ao contrário do que afirma a embargante não restou omisso o acórdão, porquanto deixou claro que “
o contrato apresentado pela autora Orbix Corretora de Seguros Eireli, que revela existência de contrato a non domino, não permite a adjudicação do imóvel em seu nome e em desfavor da legítima proprietária, que não alienou o bem, estando incorporado em seu patrimônio
”.

Desse modo, conforme mencionado no acórdão, ausentes os requisitos legais que chancelam a adjudicação compulsória de imóvel, a improcedência da pretensão autoral, é medida que se impõe.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022, do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

Vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANO MORAL. ALEGADA OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da não configuração do dano moral, importará em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1557393/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) (destaquei)

Logo, como a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF e os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador, não há como acolher a pretensão da embargante.

Nesse contexto, estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Por fim, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020